Tribunal: STF
Processo: HC 81427
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO CRIMINAL. Desaforamento. Cumprimento de 
   decisão proferida por Tribunal Superior. Recurso em sentido 
   estrito. Não-cabimento. Rejulgamento de questão já solucionada em 
   grau superior. Não é ilegal a decisão que nega seguimento a 
   recurso em sentido estrito interposto contra o cumprimento, pelo 
   juízo de primeiro grau, de decisão emanada de Tribunal 
   Superior.

2.	RECURSO CRIMINAL. Correição parcial. 
   Indeferimento de perícias requeridas pela defesa. Não-cabimento. 
   Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. A correição 
   parcial é medida tendente a reparar vício de procedimento (error 
   in procedendo), sendo incabível a sua interposição para impugnar 
   as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando).